Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Admissibilidade.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II – Caso em exame.

2. Apelação interposta pelo querelante contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, com base no art. 395, I e III, do Código de Processo Penal.

3. O querelante/apelante, em síntese, requer a reforma da decisão para que seja recebida a queixa-crime, dando-se regular prosseguimento ao feito, considerando o atendimento dos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, bem como a comprovação da autoria e materialidade dos crimes de calúnia, difamação e injúria.

4. Contrarrazões ofertadas no ID 73155274.

5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 73477372).

III – Questões em discussão.

6. A controvérsia recursal centra-se na configuração, ou não, de hipótese de rejeição da queixa-crime.

IV – Razões de decidir.

7. Preceitua o artigo 139, do Código Penal, que constitui o crime de difamação: “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”. Por outro lado, pratica o delito de injúria, conforme art. 140, do CP, aquele que “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”.

8. Ao exame dos autos, verifica-se que a querelada é ex-esposa do querelante, os quais apresentam relação conflituosa, tendo aquela se dirigido a este, via mensagem de texto, com os seguintes dizeres: “Ai, cara, você é ridículo!”; “Nossa, gente, ele é pedófilo!”; “Pedófilo! Uma criança!”; “Meu Deus. Mas, é uma criança”; “Não vai engravidar essa menina”; “E dizer que vc o coloca na cama com outra criança”; “Tem vergonha na cara não? Só podia mesmo ser uma criança para te aguentar mesmo!”; “Um véi achando que é garotão”; “Não vá bater ou xingar na menina que mora na sua casa na frente do Gabriel. Como vc fazia comigo. Deixar a menina de olho roxo igual vc fez comigo.”.

9. Nada obstante, não entrevejo o dolo de dano, consistente na vontade de ofender a honra objetiva ou subjetiva do querelante/apelante, não sendo demonstrado o “animus diffamandi” ou “injuriandi”. Ao contrário, a manifestação da querelada/apelada retrata uma intenção de criticar (animus criticandi) e manifestar irresignação quanto à conduta do querelante de dormir na mesma cama com sua namorada e seu filho de cinco anos, o que restou constatado pela conversa acostada ao ID 73153639, de forma a evidenciar a ausência de dolo dos crimes lhe imputados.
10. Ademais, evidente a ausência de justa causa para o recebimento da peça criminal, não sendo respeitados os requisitos mínimos insculpidos no art. 41 do Código de Processo Criminal, eis que as alegações encartadas na queixa-crime, afirmações ditas desonrosas, estão desprovidas de provas mínimas a embasá-las, sequer se arrolando testemunhas.

10. Dessa maneira, à míngua do elemento subjetivo do tipo e da comprovação da justa causa, tem-se por atípica a conduta e inepta a queixa. Por conseguinte, escorreita a rejeição em tela.

V – Dispositivo.

11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

12. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 139 e 140.
Jurisprudência relevante citada: Não há.